Tribunal: STF
Processo: HC 197335
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de estupro de vulnerável. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Desclassificação. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 17.540/2021. 
    Em 09.02.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Moacir Caetano, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que deu provimento ao agravo regimental no Resp 1.901.780/SP (evento 3).
    O Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo desclassificou a conduta para a contravenção penal do art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e condenou o Paciente à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória (evento 12, fls. 26-31).
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AQUELAS PREVISTAS NO ART. 215-A DO MESMO CÓDEX OU NOS ARTS. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Verifica-se o prequestionamento da matéria veiculada no apelo nobre, bem como dos demais pressupostos exigidos pela legislação de regência para o conhecimento do recurso especial. 
    2. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
    3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configura o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, não sendo possível desclassificar a conduta para as preconizadas no art. 215-A do mesmo Códex ou nos arts. 61 e 65 da Lei de Contravenção Penal. 
    4. É incabível ao órgão julgador afastar a incidência do tipo penal, por entender que a lei seria excessivamente severa e ofenderia o princípio da proporcionalidade das penas. Afigura-se imprescindível que o tipo penal do art. 217-A do Código Penal, durante a sua vigência, seja efetivamente respeitado e aplicado, por ter o legislador endereçado um comando, e não uma faculdade, ao aplicador da lei. 
    5. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ‘a ilegalidade do entendimento aplicado ao caso concreto’, pois ‘[n]ão é plausível que o mero toque nas nádegas seja considerado estupro, ainda que vulnerável a vítima’. Defende que embora o ato praticado pelo impetrante seja passível de responsabilização penal, não é correta sua incriminação pela prática de estupro de vulnerável. Requer, em medida liminar e no mérito, seja restabelecido o acórdão da Corte local que tipificou a conduta como a da contravenção prevista no art. 65 da LCP e, subsidiariamente, postula pela desclassificação para o delito de importunação sexual previsto no art. 215-A do Código Penal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Pois bem. De acordo com o ato coator ‘a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configura o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, não sendo possível desclassificar a conduta para as preconizadas no art. 215-A do mesmo Códex ou nos arts. 61 e 65 da Lei de Contravenção Penal’.
    A posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a quem compete interpretar e harmonizar as leis infraconstitucionais, está parametrizada com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que ‘[t]em-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança.’ (HC 173.883/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.3.2020); ‘Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes.’ (HC 172.970-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.6.2020). 
    Quanto à questão, em caso semelhante ao que se encontra agora em análise, a Primeira Turma desta Suprema Corte assim decidiu:
    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO ACOLHIDO PELA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA RESTABELECIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONDUTA NO TIPO PENAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.”
    (HC 134.591/SP, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2019)
    Paralelamente, mostra-se inviável a apreciação, na via angusta do habeas corpus, do pedido de desclassificação formulado pela parte ora Impetrante, pois tal análise implicaria necessário reexame e valoração de fatos provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. Precedentes.’ (HC 170.317-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.12.2020); ‘a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do “habeas corpus”, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014). 
    Como se sabe, ‘[a] ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, todas desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
     Ministra Rosa Weber 
      Relatora